Tribunal: TJBA
Processo: 8001642-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001642-80.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS E AFINS DO ESTADO DA BAHIA - ASTEBA Advogada: LUIÁ KRUSCHEWSKY MONTEIRO (OAB: BA 56.002-A) AGRAVADO: JOHN CARLOS ARAÚJO SILVA Advogado: LUCAS BARBOSA SILVA (OAB: GO 56.673) ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS COM BASE NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. LIMINAR DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS MENSAIS AO PERCENTUAL DE 30% DOS RENDIMENTOS. IRRESIGNAÇÃO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. NECESSIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO. ART. 51-A, § 1º, DA Lei 14.181/2021. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DESCONTOS QUE ULTRAPASSAM 30% DA REMUNERAÇÃO DO RECORRIDO. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. APARENTE CONSTATAÇÃO. INCLUSÃO DA ORDEM DE BLOQUEIO DA MARGEM DE CONSIGNAÇÃO DO AGRAVADO. INVIABILIZAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE NOVOS EMPRÉSTIMOS. DECISÃO. MODIFICAÇÃO PARCIAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVIDO EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001642-80.2025.8.05.0000, em que figuram como partes as acima identificadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.